Tribunal: TJES
Processo: 0000549-52.2016.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-52.2016.8.08.0001

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE RODOLPHO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALECIMENTO DO GENITOR – DESVIO DE FUNÇÃO
CONFIGURADA
– RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – NÃO CARACTERIZADA – DEVIDA ATÉ 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE – RECURSO DE APELAÇÃO E SUCEDÂNEO RECURSAL DO REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1.
Segundo assentado pelo STF, a “Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”, sendo que, para “a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

2.
Do cotejo das provas anexadas aos autos observa-se que o de cujus, de fato, foi designado para exercer a função de pedreiro junto à municipalidade, não constando dos documentos prova no sentido de que atuou como vigilante desarmado. Todavia, as testemunhas que presenciaram o ocorrido afirmam, em audiência, que o falecido esteve em desvio de função no cargo de vigilante junto à municipalidade.

3.
Ausente qualquer prova da municipalidade de que o falecido não estava em desvio de função no momento do sinistro, bem como as afirmações das testemunhas de que o mesmo exercia função de vigilante da praça, confirmando, inclusive, que o mesmo estava com uniforme da prefeitura no momento do óbito, resta tão somente pelo reconhecimento do nexo causal entre o sinistro e a função que o
de cujus
realizava no momento, com a consequente responsabilidade da municipalidade apelada pelo sinistro, já que a vítima sequer deveria exercer a função que ocasionou no seu óbito, não possuindo treinamento para a função.

4.
No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.
In casu
, a indenização por danos morais fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se razoável e proporcional considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes.

5
.
Quanto ao pensionamento, em que pese o apelante apresentar diagnóstico de retardo mental leve, não há nos autos qualquer prova de que o mesmo esteja limitado para os atos da vida civil, em especial o de laborar, razão pela qual, em atenção ao que dispõe o art. 84 da lei 13.146/2015, não restou demonstrada dependência econômica que imponha o pagamento pela municipalidade de pensão vitalícia.

6.
Todavia, de acordo com a orientação adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é devida à percepção de alimentos ao filho menor, pela morte de genitor, até completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, devendo ser reformada a sentença quanto a este ponto.

7
.

Recurso de apelação e sucedâneo recursal do reexame necessário conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e do sucedâneo recursal do reexame necessário e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de sucedâneo recursal do reexame necessário e de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RODOLPHO PEREIRA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de fls. 212/218, integrada pela decisão de fls. 241/242, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cládio que, nos autos da “
ação reclamatória trabalhista com pedido liminar
”, movida pelo apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para “
condenar o Município de Afonso Cláudio ao pagamento de pensão mensal ao autor, no valor atual de R$1.069,52, desde o evento morte a até quando o autor completar a idade de 24 anos (14/03/2025), e danos morais no valor de R$50.000,00
”.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 247/267, o apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
“
impossível considerar-se que o apelante, ao completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos, estaria apto ao labor de qualquer natureza e consequentemente se determinar a interrupção da Pensão alimentícia, visto ser este comprovado portador de retardo mental leve (cid10 f70)
” (fl. 256);
(II)
“
seja

reformada a sentença de piso, a fim de reconhecer o autor como pessoa portadora de deficiência intelectual e consequentemente maior incapaz, a fim de condenar o apelado ao pagamento de pensão por ato ilícito no valor de 2/3 do salário do seu genitor no momento do óbito, de forma vitalícia ou até que este completasse a idade de expectativa de vida média no momento do seu óbito, conforme determinado no art. 948, do CC/02
.” (fl. 257);
(III)
subsidiariamente o pensionamento por ato ilícito do apelado deve ocorrer até o apelante completar 25 (vinte e cinco) anos, tendo em vista que “
as cominações jurisprudenciais do Egrégio Superior são expressamente claras ao informar que a cominação da pensão aos filhos em razão do ato ilícito será até os 25 (vinte e cinco) anos de idade
” (fls. 254);
(IV)
“
o prejuízo imaterial experimentado pela segurada foi devidamente demonstrado e pode ser considerado grave, com sua revisão para majoração à patamar que, apesar de sempre insuficiente para suprir os danos causados, se demonstraria mais próximo à dor vivenciada, suficiente ainda para suprir as longas décadas que o autor terá de viver sem o apoio moral, emocional e financeiro do seu genitor
” (fl. 260);
(V)
“
a ‘diferença entre os danos morais arbitrados e o valor pleiteado na inicial’, não pode ser utilizada como parâmetro para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não apenas pela clara ausência de previsão legal e consequente violação ao princípio da legalidade, mas ainda pelo fato de que, como informado anteriormente, a não concessão dos valores de dano moral requeridos em sede de Petição Inicial não é considerado como sucumbência Súmula 326 do Egrégio STJ
” (fl. 265).

Em breve histórico,
JOSÉ RODOLPHO PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou

“
ação reclamatória trabalhista com pedido liminar
” em desfavor de
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
,

narrando que o
de cujus
– pai do requerente – Sr. José Manoel de Oliveira, foi admitido, em 30/01/1991 através de concurso público, para integrar o quadro da municipalidade, sendo nomeado para realizar a função de trabalhador braçal e, em 16/06/1991 foi designado para o cargo de pedreiro (conforme detalhamento da vida funcional em fl. 47), tendo exercido a função até a data de seu óbito, em 03/10/2010.

Narra o autor, na exordial, que não obstante o
de cujus
tenha sido

admitido para exercer o cargo de pedreiro (conforme ficha funcional e contracheque), na realidade, estava desempenhando atividade de vigilante desarmado em desvio de função, mesmo sem ter recebido qualquer treinamento para o cargo e, inclusive, à época possuía 52 (cinquenta e dois) anos de idade, bem como apresentava graves problemas de visão que o recomendava a aposentadoria.

Ainda, aduz o autor que, em 03/10/2010, enquanto no exercício da função que estava em desvio, o falecido, na intenção de impedir um vendedor ambulante de montar uma barraca de venda na praça que estava de vigilante, iniciou-se uma discussão entre os dois, momento em que o ambulante proferiu cinco golpes de facada no obreiro, vindo o mesmo a falecer em decorrência dos ferimentos.

Assim, pugna o apelante pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da municipalidade pelo sinistro, com a condenação ao pagamento por danos morais no importe de 500 (quinhentos) vezes o valor da última remuneração recebida pelo
de cujus
, de R$1.757,24 (mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), bem como o pagamento de danos materiais, correspondente ao pagamento de pensão vitalícia também no valor da última remuneração do
de cujus
, contados desde a data do óbito.

Após regular instrução do feito, o magistrado da singela instância deu parcial provimento aos pleitos exordiais sob o seguinte fundamento:

[...] Os elementos de prova acostados às fls. 103 a 130, revelam que o de cujus, formalmente, de fato, ocupava o cargo de pedreiro junto a Administração Pública.

Todavia, as testemunhas ouvidas em Juízo são claras em narrar que o de cujus laborava tanto como zelador de uma praça desta cidade, como vigia noturno.

[...] E revolvendo todo o acervo, não consigo encontrar evidências de que o infortúnio tenha ocorrido por fato trivial não relacionado ao exercício funcional do extinto, isto é, não encontro evidências de que o assassinato deste tenha ocorrido por motivação pessoal do agente criminoso quanto à pessoa da vítima.

Ou seja, muito embora o deflagrador do resultado tenha sido terceiro - e isso não se questiona - ao nexo de causalidade o ente municipal colaborou de modo direto, uma vez que sem o desvio de função e a ausência de treinamento adequado, insofismável que o resultado não teria ocorrido ou poderia ter sido, ao menos, mitigado.

Friso ainda que nenhuma prova exista no processo no sentido de que o de cujus corroborava ou consentia voluntariamente ao desvio de finalidade. Apenas exercia a função à qual fora determinado, obedientemente.

[...] No que concerne ao pensionamento mensal, previsto no art. 948, inciso II, do CC/02, tem sustentado a jurisprudência do mesmo Sodalício que é presumida a dependência econômica tanto do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado, como em relação aos filhos menores (RT 580/176 e AgRg no AREsp 381.192/PE).

No caso concreto, apenas filho menor do de cujus afigura-se como legitimado, sendo que a cônjuge sobreviva apenas afigura nos autos como representante do filho menor.

Nesse talante, a orientação jurisprudencial consolidada do Sodalício para, os casos de morte do genitor, ocasião em que os descendentes pugnam pelo pensionamento, é no sentido de que a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que eles completem 24 anos de idade (vide et ai Aglnt no AREsp 1551780/MS).

[...] No tocante à quantificação dos danos morais, observo ainda a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido da adoção do critério bifásico 1do arbitramento do montante indenizatório para garantir que se afigure razoável e proporcional à lesão vivenciada (REsp 1197284/AM).

[...] Para os casos de dano-morte de genitor/cônjuge (caso dos autos), o e. TJES, por exemplo, em linha mais atual, tem fixado valores que partem de R$50.000,00 para cada beneficiário (cônjuge e filhos).

Adoto esse parâmetro para a fixação dos danos. [...] (fls. 213/217).

Postas estas premissas, segundo assentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, a
“Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
, sendo que, para
“a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

Nesse diapasão, do cotejo das provas anexadas aos autos (fl. 47) observa-se que o
de cujus
, de fato, foi designado para exercer a função de pedreiro junto à municipalidade, não constando dos documentos prova no sentido de que atuou como vigilante desarmado.

Todavia, em sede de audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três testemunhas que presenciaram o ocorrido (fl. 163 – disponível em mídias), as quais afirmaram que o Sr. José Manoel esteve em desvio de função no cargo de vigilante junto à municipalidade.

A testemunha Valdineia Benicio Viana disse que presenciou o crime, inclusive socorrendo a vítima, e que o Sr. José Manoel estava sempre com uniforme da prefeitura na praça onde ocorreu o infortúnio, exercendo o trabalho de vigia, inclusive no momento do sinistro.

A testemunha Aristeu Rodrigues Silvério, por sua vez, alegou que reside em frente a praça, tendo presenciado o momento do crime. Disse, ainda, que a vítima estava trabalhando no momento, usando uniforme da prefeitura, e que sempre via ele “
tomando conta
” da praça nos finais de semana durante o dia e noite.

A testemunha Quintino Belo, ao responder as perguntas do juízo (02min20seg da mídia anexa), afirmou que trabalhou com o Sr. José Manoel na prefeitura, tendo saído do cargo antes do sinistro. Afirmou ainda que o falecido trabalhava na prefeitura na função de serviço braçal, contudo, há cerca de um ano e meio estava exercendo a função de vigia na praça em que ocorreu o crime.

Nesse contexto, ausente qualquer prova da municipalidade de que o

Sr. José Manoel não estava em desvio de função no momento do sinistro, bem como as afirmações das testemunhas de que o mesmo exercia função de vigilante da praça, confirmando, inclusive, que o mesmo estava com uniforme da prefeitura no momento do óbito (conforme fotografia da vítima anexada à fl. 172), resta tão somente pelo reconhecimento do nexo causal entre o sinistro e a função que o
de cujus
realizava no momento, com a consequente responsabilidade da municipalidade apelada pelo sinistro, já que a vítima sequer deveria exercer a função que ocasionou no seu óbito, não possuindo treinamento para a função.

Outro não é o posicionamento perfilhado pela jurisprudência pátria em casos análogos,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Assassinato de servidor público no exercício da função pública. Operador de máquinas que atuava como vigia de parque público, em desvio de função. Ausência de treinamento para o desempenho da função de vigia. Omissão administrativa verificada. Responsabilidade subjetiva do Município. Dever indenizatório constatado.
DANOS MORAIS. Valor da indenização reduzido. Precedentes. PENSÃO MENSAL. Cumulação com pensão por morte. Possibilidade. JUROS DE MORA. Desde o evento danoso. Súmula 54, STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. Matéria de ordem pública. Ausência de reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária. (TJPR – 1ª Câmara Cível – 0009750-28.2015.8.16.0083 – Francisco Beltrão – Rel.: DESEMBARGADOR RUY CUNHA SOBRINHO – J. 18.02.2020).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONDUZINDO AMBULÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR OS FAMILIARES. PENSÃO MENSAL DEVIDA À VIÚVA E AOS FILHOS MENORES. VALOR DE 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. 1.A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2.No caso dos autos, restou demonstrada omissão/negligência administrativa, tendo em vista a falta de zelo do Município em garantir a segurança de seus servidores; o dano é incontestável, qual seja, a morte do servidor; e o nexo de causalidade também se encontra caracterizado, pois foi o desvio de função (exercente do cargo de auxiliar de serviços gerais conduzindo ambulância) do servidor, sem lhe ser fornecido o devido treinamento, que ocasionou sua morte. 3.Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante art. 37, § 6º, da CF/88.
4.Não obstante a ocorrência do dano material com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado esteja devidamente comprovado dos autos, entendo que devem ser fixadas premissas seguras, respeitando-se o ordenamento jurídico e evitando, de outro lado, o enriquecimento indevido dos apelantes. Isso porque a fixação do valor de 2/3 da remuneração em favor dos filhos e 1/3 em favor da viúva ocasionaria uma situação onde o falecido teria 100% de sua remuneração voltada para os "dependentes", o que é desarrazoado. Não se está aqui a enfrentar "pensão por morte", de natureza previdenciária, que pertine a situação onde o indivíduo contribuiu durante toda a vida e seus dependentes têm direito à percepção de determinado valor. O que se estabelece na hipótese dos autos é uma compensação em razão da trágica falta do de cujus, utilizando-se como parâmetros seguros aquilo que os apelantes teriam, em termos de pecúnia, caso aquele vivo estivesse. Portanto, atento às peculiaridades do caso e visando evitar enriquecimento ilícito, desnaturando a indenização, entendo que o valor de 2/3 deve ser dividido entre os recorrentes. Precedentes do STJ. 5.É indiscutível que a perda de um ente familiar gera dano moral in re ipsa, dispensada a sua comprovação. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em plena consonância com o parecer ministerial. (TJCE - Apelação Cível – 0004221-98.2014.8.06.0161, Rel. Desembargador(a) ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 17/02/2020, data da publicação: 17/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. A responsabilidade do empregador perante seus funcionários, quando em serviço ou nas condições especificadas em lei, segue a regra geral estabelecida no art. 186 do Código Civil, fundando-se no dolo ou na culpa stricto sensu, como expressamente estabelece o art. 7ª, XXVIII, da Constituição Federal. 2. Situação dos autos em que o contexto probatório reunido demonstrou que a vítima, funcionário público estadual, sofreu acidente de trabalho no exercício de suas funções, que resultou no seu óbito. Servidor que estava prestando apoio à equipe da seção de logística do 1º Batalhão de Operações Especiais para avaliação acerca da retirada e substituição do telhado do local onde seria construída a futura academia de musculação da unidade, quando veio a sofrer a queda.
3. Acidente de trabalho que decorreu de culpa do réu, pois o servidor se encontrava em desvio de função; não há nada nos autos a indicar que tenha obtido algum treinamento adequado para o exercício da atividade que lhe foi atribuída,
não podendo o Estado se valer de eventual expertise pessoal do servidor para se isentar do dever de indenizar, ainda mais, no caso em exame, em que era de conhecimento geral de que o telhado não se encontrava em boas condições, tratando-se, portanto, de atividade de risco; e, muito menos, há prova segura de que houve a fiscalização de forma eficiente dos procedimentos de segurança recomendados para a tarefa. Responsabilidade civil do réu e dever de indenizar configurados. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Os danos morais são in re ipsa e decorrem da própria morte da vítima. Circunstância que, por si só, causou abalo psíquico, decorrente da angústia e do sofrimento vivenciado pelos pais e irmãos do falecido pela perda do ente querido em decorrência do acidente do trabalho. 2. Valor da condenação fixado em R$ 35.000,00, para cada um dos genitores, e em R$ 10.000,00, para cada um dos irmãos da vítima, considerando as peculiaridades do caso em concreto, além de observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando, em especial, o porte econômico das partes, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico. PENSIONAMENTO. DESACOLHIMENTO. 1. Indevido o pensionamento, uma vez que não demonstrada a contento a dependência dos genitores em relação ao filho, principalmente no caso dos autos, em que a vítima já era maior de idade na data do óbito e já possuía família constituída. NA FORMA DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO. (TJRS – ApCiv 70081360166 – 9.ª Câmara Cível – j. 28/8/2019 – julgado por Eugênio Facchini Neto – DJe 21/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO.
ÓBITO DE SERVIDOR MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO.

OPERADOR DE MÁQUINAS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO-PIPA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS (GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA) VERIFICADA. VÍTIMAS INDIRETAS DO ATO LESIVO. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DOS VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA QUE ATENDEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR – ApCiv e Reexame Necessário 0000413-16.2022.8.16.0068 – 2.ª Câmara Cível – j. 17/7/2023 – julgado por Eugênio Achille Grandinetti – DJe 17/7/2023).

No que pertine aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
1
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

Os danos psicológicos são perceptíveis das circunstâncias do caso concreto advindos do óbito da vítima, em circunstância trágica, porquanto os sentimentos essencialmente subjetivos, como a dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetam exclusivamente o patrimônio moral e não são passíveis de comprovação no plano fático.

Com relação à quantificação dos danos, sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
.

Como adverte o c. STJ, “
a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
2
.

Com base nesses parâmetros,
in casu,
as indenizações por danos morais fixadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra razoável e proporcional, inclusive, considerando as balizas jurisprudenciais para casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE FATAL DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIROS. TRANSPORTE FORNECIDO PELO MUNICÍPIO. VEÍCULO CONDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, NESTA QUALIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. LIDE PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE, SENDO ELAS, A CULPA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO E O CASO FORTUITO E A FORÇA MAIOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIDE SECUNDÁRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA. INTELIGÊNCIA DA SUMULA 235 DO STJ. MÉRITO. RESISTÊNCIA À LIDE. (IN)EXISTÊNCIA DE COBERTURA. SENTENÇA QUE CONSIDEROU OS AUTORES COMO TERCEIROS PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA ADICIONAL DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP). COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DE VEÍCULOS (RCF-V). DANOS CORPORAIS E MORAIS. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Lide principal: Acidente de trânsito ocorrido por conduta perpetrada por condutor, na qualidade de agente público do ente municipal. Ausência de excludente de responsabilidade por culpa da vítima ou de terceiros, ou na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, excludentes essas que o apelante não de desincumbiu de comprovar no presente caso. 2. Por outro lado, a parte autora comprovou o nexo causal entre a conduta comissiva do apelante (condução de veículo municipal por servidor público) e o resultado (óbito de passageiros em razão da colisão no acidente de trânsito) o que atrai a responsabilidade civil objetiva do recorrente. 3. A jurisprudência do STJ “[...] considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.617.019/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22.06.2020, DJe de 26.06.2020)”. 3.1. Para a fixação de valor a título de dano moral, deve-se respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo serem considerados para fins de quantificação a condição social e econômica das partes, a gravidade da lesão, o caráter punitivo bem como a sua natureza compensatória, tudo isso, com o fim de se evitar que casos como este em questão venham a se repetir, sem contudo, gerar enriquecimento ilícito à parte lesada.
3.2. Em razão do óbito dos genitores dos autores, mostra-se razoável a fixação no valor de 50.000,00 (cinquenta mil reais).
[...] 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002468-93.2020.8.08.0047, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.
IV. A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MORTE – DETENTO CUSTODIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL – DANO MORAL – PENSIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva. 2. A omissão do Estado em garantir a integridade física e moral dos custodiados estabelece hipótese de omissão específica, já que pela omissão do Estado criou-se situação propícia à ocorrência do ilícito. 3. A jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a morte do detento é hipótese de responsabilidade objetiva, já que a custódia estatal impõe dever de zelar pela segurança e integridade do preso. 4. O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas.
5. Atento às circunstâncias do caso concreto, em que o falecimento do genitor dos autores, impede o convívio familiar e a criação de laços de afeto inerente à família, entende-se que a fixação dos danos morais no patamar de R$ 50.000,00 atende aos pressupostos legais.
6. O pensionamento mensal devido aos dependentes da de cujus tem início a partir do evento danoso, na proporção de 2/3 do salário-mínimo, para os autores até que completem vinte e cinco anos. 7. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002297-61.2022.8.08.0021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 25/10/2023).

Na sequência, quanto a tese do apelante, de que faz jus ao pensionamento vitalício em razão de apresentar retardo mental leve (CID 10 – F70), observo que os documentos que comprovam o diagnóstico do apelante (triagem da APAE Vitória e diagnóstico de médico psiquiatra Dr. Vicente P. Ramatis Lima – CRM ES 3514 às fls. 169/171, declarando ser o mesmo elegível para atendimento na referida instituição) não demonstram que este está incapacitado para a vida civil.

Nesse contexto, o art. 84 da lei 13.146/2015 dispõe que “
a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Cumpre ressaltar, aliás, que a douta procuradoria de justiça, em petição que manifestou pela ausência de interesse recursal do órgão ministerial (ID 8766282), afirmou,
in litteris
:

[...]
não há nos autos qualquer documento capaz de atestar a incapacidade civil do Apelante, eis que a eventual existência de distúrbios neurológicos não pressupõe a perda de sua capacidade para os atos da vida civil.

Com efeito, cumpre ressaltar também que a incapacidade civil de pessoa com deficiência é exceção e não regra, como se extrai do caput do artigo 84, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015): “A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas” [...].

Assim, ausente qualquer prova que corrobore para o impedimento do apelante de praticar atos da vida civil, em especial o de laborar, não vislumbro existir dependência econômica que imponha o pagamento pela municipalidade de pensão vitalícia.

Todavia, de acordo com a orientação adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça é devida à percepção de alimentos ao filho menor, pela morte de genitor, até completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO.

1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Outro não é posicionamento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PENSIONAMENTO. FALECIMENTO DA GENITORA. TERMO FINAL E VALOR. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REVISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RECONHECIMENTO. 1. Para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato culposo; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato culposo e o dano. Precedentes. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 3. A ocorrência de acidente de trânsito pelo descumprimento de deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados. Inteligência das disposições do Código de Trânsito Brasileiro.
4. O termo final da pensão decorrente do falecimento do genitor corresponde à data em que o filho completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes do STJ.
5. O pensionamento em favor dos filhos menores consiste em 2/3 da renda da vítima, de maneira que, ao Demandante, um dos dependentes, deverá corresponder a 1/3 da remuneração auferida pela de cujus, que diz respeito ao montante que, em tese, seria destinado ao seu sustento, na medida em que a pensão deve ser dividida pro rata entre os favorecidos. Precedentes do STJ. 6. O valor da indenização por danos morais em favor do filho menor da vítima quando adequado aos parâmetros indicados pela jurisprudência. Precedentes do STJ. 7. Deve ser afastada a indenização por danos morais quando ausentes circunstâncias de abalo emocional que justifique o arbitramento. Particularidade do caso. 8. A empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável por acidente ocasionado por condutor da transportadora. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0013139-11.2010.8.08.0021, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 28/04/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA EM RAZÃO DA MORTE DO GENITOR. PAGAMENTO ATÉ A DATA DO ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS DO FILHO. QUANTUM REDUZIDO NOS LIMITES DO PEDIDO DO AGRAVANTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em relação ao período de duração da obrigação alimentar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completem 25 anos de idade (STJ, EDcl no REsp 1770437/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 14/05/2020).
2. Hipótese em que a Agravante possui 23 (vinte e três) anos de idade atualmente e comprova que é estudante e não exerce atividade laborativa, estando matriculada em curso de Graduação em Direito, de maneira que se presume sua necessidade. 3. “É devida pensão mensal aos pais pela morte de filho menor, que deverá ser calculada com base no valor do salário-mínimo, face a ausência de prova dos rendimentos. Nesses casos a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo a partir do óbito até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150029907, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021). 4. Ocorre que, no presente caso, 2/3 (dois terços) do salário-mínimo representa o valor total de R$ 808,00 (oitocentos e oito reais), isto é, menos do que o próprio Agravante se propõe a pagar - R$ 1.000,00 (mil reais). 5. Nestes termos, e com a finalidade de evitar o proferimento de decisão ultra petita (isto é, que extrapola os limites do próprio pedido do recorrente), entendo que a hipótese é de provimento do pedido para reduzir a pensão devida ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tal qual pleiteado pelo Agravante em suas razões recursais. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000430-33.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 05/04/2022).

Assim, tenho que deve ser reformada a r. sentença no que tange o pensionamento mensal do apelante, devendo incidir desde a data do óbito de seu genitor, em 03/10/2010 até a data que o apelante completar 25 (vinte e cinco) anos, em 14/03/2026, mantido o valor de R$1.069,52 (mil e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), que corresponde a 2/3 do último vencimento recebido pelo
de cujus
.

Por fim, sobre os honorários de sucumbência, não há amparo para fixação com base na diferença entre o valor dos danos morais pleiteados na inicial e o valor concedido pela r. sentença primeva, tendo em vista que não atende ao disposto no art. 85, §2° do CPC, que define que os honorários deverão ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, a súmula 326 do c. STJ preleciona que “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”. (SÚMULA 326, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/05/2006, DJ 07/06/2006, p. 240).

Oportuno sopesar, todavia, que não obstante a súmula do c. STJ disponha que a condenação de danos morais em valor inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca, sopesando os aspectos quantitativos e qualitativos dos pedidos, de modo proporcional ao decaimento do pleito, reconheço a sucumbência recíproca das partes, nos termos do que dispõe o art. 86 do CPC
3
.
Isso porque, não foi conferida a pensão vitalícia pleiteada na exordial, sendo necessária a distribuição da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios).

Diante de todo o exposto

CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR EM PARTE
a r. sentença, a fim de fixar o pensionamento mensal desde a data do evento danoso até que o apelante complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Conheço
do reexame

necessário para arbitrar
a sucumbência recíproca das partes na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o município réu, das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) para ambas as partes sobre o valor do proveito econômico, mantendo nesta fase a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais para o autor, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é cabível nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento do apelo
4
.

É como voto.

1
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

2
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

3
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

4
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte
a r. sentença,
a fim de fixar o pensionamento mensal desde a data do evento danoso até que o apelante complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Outrossim, CONHECER do reexame necessário para arbitrar a sucumbência recíproca das partes na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o município réu, das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) para ambas as partes sobre o valor do proveito econômico, mantendo nesta fase a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais para o autor, ante o deferimento da gratuidade de justiça.